Tribunal: STF
Processo: ARE 1336481
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de agravo interposto por Fernando Passos cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário (e.Doc. 26) interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça.
    Os autos foram distribuídos à minha Relatoria em 14.7.2021, por prevenção ao HC 202.127.
    Observa-se, contudo, que a impetração ensejadora da distribuição por prevenção foi submetida à análise da Presidência, em decisão exarada aos 2.8.2021, sob os seguintes fundamentos: 
    “1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Fernando Passos em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC 140.802, que negou provimento ao agravo regimental.
    Nesta impetração, pretendem os impetrantes essencialmente reconhecer a incompetência do Juízo Federal da Subseção Judiciária do Ceará para processar inquérito policial instaurado em face do paciente, fruto do ‘desdobramento da Colaboração Premiada firmada entre a Procuradoria Geral da República e os colaboradores ADRIANO SANTANA QUADROS DE ANDRADE E RAMILTON LIMA MACHADO, ex-funcionários da empreiteira OAS no bojo da Pet. 7.254/DF (STF)’.
    Após a exposição de suas razões, pugnam pela ‘reforma da decisão recorrida e a concessão da ordem de Habeas Corpus, eis que configurada a coação ilegal nos termos do artigo 648, III, para determinar o declínio da competência para a Justiça Estadual, tendo em vista que o Paciente figura como investigado em inquérito que tramita em juízo manifestamente incompetente, conforme demonstrado acima’ (e.Doc. 1, fl. 17).
    A impetração foi distribuída à minha Relatoria em 21.5.2021, por prevenção ao INQ 4.261.
    2. É assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que ‘(O) juízo que homologa acordo de colaboração premiada não é, necessariamente, competente para o processamento de todos os fatos relatados no âmbito das declarações dos colaboradores (INQ-QO 4.130, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 3.2.2016). Existindo, nada obstante, dentre esses episódios, ao menos um em que se verifique a presença de conexão com objeto de feito previamente distribuído, adequada é a observância da regra prevista no art. 79, caput, do Código de Processo Penal, a demandar a distribuição por prevenção, nos exatos termos do art. 69, caput, do Regimento Interno da Corte Suprema’ (PET 7.074, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, Dje 3.5.2018).
    Na hipótese, conforme adiantado, a investigação foi instaurada a partir de termos de depoimento prestados em acordo de colaboração premiada homologado pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da PET 7.254 (de minha relatoria, que tramita sob sigilo).
    Com efeito, por ocasião da cisão processual outrora realizada, os elementos pertinentes foram remetidos à Seção Judiciária do Estado do Ceará para fins de apuração. Nada obstante, esses fatos não detêm conexão com os ilícitos apurados em feitos desta Relatoria.
    3. Diante dessas particularidades, submeto a questão ao exame do eminente Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux”.
    Impõe-se, portanto, aos presentes autos idêntica solução a que foi dada ao HC 202.127. 
    2. Ante o exposto, submeto a questão ao exame do eminente Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux. 
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente